Tribunal: STF
Processo: ARE 1399128
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:



    “Ação civil pública. Município de Iacanga. Retorno de atividades presenciais em unidades de ensino. Oportunidade e conveniência da Administração. Ilegalidade inexistente. Competência dos municípios na adoção de medidas durante a pandemia. Precedente do C. Supremo Tribunal Federal. Respeito ao direito social à educação. Improcedência mantida. Recurso desprovido”. (eDOC 11)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 6°, 196 e 219, do texto constitucional. (eDOC 15) 



    Nas razões recursais, explica-se que se trata de ação civil pública em que se questiona a legalidade das determinações da administração para a retomada das aulas presenciais nas escolas municipais durante a pandemia de COVID-19. Alega-se que resta violado o direito à saúde, destacando-se estudos e dados sobre os riscos das atividades presenciais nas escolas.



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifico que a Corte de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Decreto Municipal 1.089/2020 e Resolução 02/2020) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que não restou comprovada ilegalidade nas determinações da Secretaria de Educação para o retorno das atividades presenciais nas escolas do município de Iacanga. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “(...)



    Isso considerado, não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se nos critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública, notadamente porque desprovidos de vícios ou ilegalidades.



    Ademais, não está caracterizado qualquer ato lesivo aos direitos coletivos dos profissionais da educação, tampouco estudantes, porquanto a medida visa a manutenção e qualidade do ensino na modalidade remota, utilizando a estrutura técnica disponível nos estabelecimentos de ensino para gravações de aulas, apoio aos alunos, tudo com atenção às medidas sanitárias.



    (...)” (eDOC 11, p. 8)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF.



    Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.395.630, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 18.08.2022; ARE 381.042, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 04.07.2022; ARE 1.386.559, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15.06.2022.



    Ademais, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte, firmada por oportunidade do julgamento da ADPF 672 e ADI 6.341, Rel. Min. Alexandre de Moraes, quanto à questão relacionada aos limites da atuação do Poder Judiciário no campo das políticas públicas de enfrentamento à disseminação do novo coronavírus. Confira-se o voto condutor do acórdão:



    “As demais questões levantadas em caráter preliminar – como a alegada ausência de identificação precisa e delimitada dos atos concretos do Poder Público contra os quais se insurge (art. 3º, II, da Lei 9.882/1999), ou do descabimento de vários dos pedidos formulados por implicarem interferência do Poder Judiciário em políticas públicas adotadas pelo Poder Executivo – confundem-se com a própria tese de violação aos preceitos fundamentais, tal como articulada pelo Requerente, e devem ser enfrentadas em conjunto com o mérito da arguição.



     (…) 



    A presente ADPF, na mesma linha, deve ser analisada sob a ótica da efetiva aplicação dos princípios e regras de Separação de Poderes e do Federalismo na interpretação da Lei 13.979/2020, afastando-se, preventivamente, desnecessários conflitos federativos, que somente iriam ampliar a gravidade da crise no País. 



    Em respeito à Separação de Poderes, ao Presidente da República, como força motriz na condução do Estado nos regimes presidencialistas, compete à chefia da administração pública federal o planejamento e a execução de políticas públicas de âmbito nacional, visando à atenuação dos efeitos sociais e econômicos da pandemia. 



    No exercício de suas atribuições, ao Presidente da República está assegurado o juízo de conveniência e oportunidade, podendo, entre as hipóteses legais e moralmente admissíveis, escolher aquelas que entender como as melhores para o interesse público no âmbito da saúde, da assistência e da economia. A AGU, inclusive, trouxe aos autos uma série de medidas administrativas implementadas e planejadas – no campo social e econômico – e normativas (edição de medidas provisórias e decretos) pelo Presidente da República e pelos órgãos da administração pública federal no sentido de prevenir e combater a pandemia.



    Tal como afirmei em juízo de cognição inicial, mostram-se incabíveis os pedidos formulados pelo Conselho Federal da OAB que supõe a possibilidade de o Poder Judiciário substituir o juízo discricionário do Poder Executivo, para determinar ao Presidente da República a realização de medidas administrativas específicas.



    Ressalte-se, entretanto, que o caráter discricionário das medidas realizadas pelo Presidente da República, bem como de suas eventuais omissões, é passível de controle jurisdicional, pois está vinculado ao império constitucional, exigindo a obediência das autoridades ao Direito, e, em especial, ao respeito e efetividade aos direitos fundamentais.



    Não compete ao Poder Judiciário substituir o juízo de conveniência e oportunidade realizado pelo Presidente da República no exercício de suas competências constitucionais, porém é seu dever constitucional exercer o juízo de verificação da exatidão do exercício dessa discricionariedade executiva perante a constitucionalidade das medidas tomadas, verificando a realidade dos fatos e também a coerência lógica da decisão com as situações concretas. Se ausente a coerência, as medidas estarão viciadas por infringência ao ordenamento jurídico constitucional e, mais especificamente, ao princípio da proibição da arbitrariedade dos poderes públicos que impede o extravasamento dos limites razoáveis da discricionariedade, evitando que se converta em causa de decisões desprovidas de justificação fática e, consequentemente, arbitrárias.



    Esse aspecto inviabiliza parte dos pedidos declinados pelo Conselho Federal da OAB, em especial aqueles relacionados ao implemento de medidas de estímulo econômico visando ao fomento do emprego e renda da população”. (ADFP 672 MC REF / DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 29.10.2020, grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente